Tribunal: TJPA
Processo: 0003098-16.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003098-16.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSE PIRES DA SILVA LAURINHO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003098-16.2011.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTES: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A e

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA Nº 11.307-A.

APELADO: JOSÉ PIRES DA SILVA LAURINHO.

ADVOGADO: WALTER BATISTA GOMES- OAB/PA Nº. 22.806

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA BRADESCO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECUSADA. DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. GRADAÇÃO. NECESSIDADE.
ART.
3º
,
II, §1º, II
DA LEI Nº
6.194
/74. FRATURA DE UM PUNHO. VALOR DE 25% DO TETO DE R$ 13.500,00. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, inconformados com a Sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT
movida por
JOSÉ PIRES DA SILVA LAURINHO
, julgou procedentes os pedidos formulados (ID. n. 1554291 - Pág. 1).

Em sua exordial (ID. n. 1554284 - Pág. 3/12), o autor narrou que sofreu um acidente automobilístico em 07/04/2010, do qual decorreu invalidez permanente, já que perdeu os movimentos do punho direito em razão de fratura no osso escafóide, o que lhe impede de trabalhar.

O juízo de piso proferiu sentença (ID n. 1554291 - Pág. 1) julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial, em consequência, condenou as requeridas ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) de seguro DPVAT, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a serem calculados a partir da citação.

Inconformadas, as seguradoras interpuseram recurso de apelação (ID n. 1554292 - Pág. 1/23), em que alegaram, como preliminares, a necessidade de exclusão da Bradesco Seguros S/A e a manutenção da Seguradora Líder; indeferimento da petição inicial em razão da ausência de documento adequado que promova a gradação da lesão, o que desrespeita a legislação em vigor (Lei nº. 11.945/09). Em relação ao mérito, impugnam o boletim de ocorrência colacionado aos autos por ser um documento produzido unilateralmente e afirmam restar ausente o nexo causal; o valor da indenização deverá observar a tabela instituída pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº. 11.945/2009; a necessidade gradação da indenização em caso de invalidez permanente parcial e da plena validade da tabela de cálculo; os juros de mora deverão incidir nos termos da Súmula nº. 426 do STJ e a correção monetária deverá ter como termo inicial a propositura da demanda, conforme estabelecido pelo art. 1º da Lei nº. 6.899/81.

Concluem ao pedir o conhecimento e o provimento da apelação, para que a sentença seja modificada em sua integralidade.

Intimada (ID. 1554293 - Pág. 6), a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão lançada aos autos (ID. n. 1554297 - Pág. 3).

Distribuído o feito, o recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID n. 4710464 - Pág. 1).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito do autor, aqui apelado, a receber a indenização do seguro DPVAT.

DAS PRELIMINARES

DA EXCLUSÃO DA SEGURADORA BRADESCO SEGUROS S/A
:

Sustenta a apelante que, nas demandas para recebimento ou complementação da indenização do seguro DPVAT, apenas a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A detém a legitimidade passiva para responder ao processo.

A alegação não merece prosperar.

Com efeito, nos termos do art. 7º da Lei nº. 6.194/74 e entendimento jurisprudencial, fixou-se o entendimento no sentido de que o autor pode ajuizar a ação contra qualquer das seguradoras componentes do consórcio do Seguro DPVAT. Como se vê do seguinte julgado proferido pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FENASEG CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DAS SEGURADORAS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO DO DPVAT. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
"A jurisprudência é sólida em afirmar que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas"
(REsp 1.108.715/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.294.510/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020.) (Grifei)

Rejeito a preliminar arguida.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INEXISTÊACIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO

Afirma a apelante que resta ausente o interesse de agir do autor, aqui apelado, para ingressar com ação de cobrança, em razão de não ter sido formulado qualquer requerimento administrativo para o pagamento do seguro.

De fato, nos termos da jurisprudência atual do STJ, é necessário o requerimento administrativo prévio para configurar o interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT (STJ-AgInt no AREsp 989022/RJ).

Todavia, o caso dos autos foi anterior à sedimentação jurisprudencial, pois o acidente ocorreu no ano de 2010 e o processo ajuizado em 02/02/2011, portanto, anterior ao julgamento do Tema nº. 530 do STF que estabeleceu a necessidade de processo administrativo anterior ao ajuizamento da ação, posicionamento que foi modulado, deste modo, será aplicado tão somente aos feitos posteriormente ao seu julgamento que se deu em 03/09/2014.

Assim, aplicada a modulação do Tema nº. 530 do STF ao presente feito, não se torna exigível a formulação prévia de requerimento administrativo para o ajuizamento da ação. Logo, não há que se falar em ausência de interesse processual.

Rejeito a preliminar suscitada.

DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO
.

É certo que o art.
320
e art.
330
, IV do
CPC
, determinam seja a
petição

inicial
instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de
indeferimento
.

São considerados indispensáveis à propositura da ação os documentos que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais (REsp 1776916/SP), que no caso, foram devidamente juntados aos autos.

Desse modo, o laudo do
IML
não se caracteriza como documento indispensável à propositura da presente ação, haja vista se tratar de prova da própria pretensão deduzida, ou seja, são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento do seu pedido, portanto, a sua ausência não impede a continuidade do feito, tampouco a sua extinção sem resolução do mérito.

Além de não ser um documento indispensável, os autos foram instruídos com um Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal (ID. n. 1554284 - Pág. 14), não existindo fundamento nas alegações esposadas pela parte recorrente ao afirmar que inexiste laudo pericial produzido nos autos.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO
.

DA IMPUGNAÇÃO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.

Afirmam os apelantes que não foi devidamente comprovada a ocorrência do acidente de trânsito que teve como vítima o autor, não sendo suficiente a apresentação do boletim de ocorrência, uma vez que se trata de documento unilateralmente constituído.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que "
os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade”
(REsp n. 1.288.552/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020). Nesse sentido, em que pese seja possível a comprovação do acidente automobilístico e do
nexo

causal
entre a lesão e o sinistro mediante apresentação de
boletim
de
ocorrência
unilateralmente produzido após a data do acidente, é necessário que as demais provas produzidas nos autos corroborem as informações prestadas pelo declarante.

No caso, ocorreu a devida confirmação do alegado no boletim de ocorrência, como se depreende do encaminhamento do autor para a realização de exame de corpo e delito (ID. n. 1554284 - Pág. 16/17) e o devido laudo emitido pelo IML (ID. n. 1554284 - Pág. 14), em que atesta a ocorrência de lesão, bem como a necessidade de sua complementação através de parecer médico de um ortopedista, o que ocorreu nos autos, como se depreende do ID. n. 1554284 - Pág. 15.

Ademais, qualquer alegação quanto à necessidade de produção de prova foi alcançada pela preclusão, uma vez que mesmo citada (ID. n. 1554286 – Pág. 4) a seguradora Bradesco deixou de produzi-las no tempo determinado, inclusive sendo decretada a sua revelia (ID. n. 1554288 – Pág. 1).

Logo, resta devidamente demonstrado o nexo causal e a validade do boletim de ocorrência, já que do acidente automobilístico ocorreu a lesão suportada pelo apelado.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA- DA NECESSIDADE DA GRADAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ.

Asseveram os recorrentes que o valor da indenização deverá obedecer à gradação estabelecida pela
Lei nº. 6.194/74, uma vez que a lesão sofrida pelo autor o incapacita parcialmente.

De fato, lhes assiste razão. Explico.

A Segunda Seção, no âmbito do julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, reafirmou o entendimento cristalizado na Súmula 474 do STJ, no sentido de que a indenização do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez parcial permanente do beneficiário (REsp 1.246.432/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/5/2013, DJe 27/5/2013- Tema nº. 542).

Portanto, se a
invalidez
permanente sofrida pelo autor, aqui apelado, foi apenas parcial, a
indenização
do seguro deve ser fixada nos termos do art.
3º
,
II, § 1º, II
da Lei nº
6.194
/74, mediante enquadramento na
Tabela
Anexa à referida lei.

No caso, a lesão ocorreu em um dos punhos do autor, o que corresponderá a uma
indenização
de 25% (vinte e cinco por cento) do teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos exatos termos em que determina a Lei nº. 6.194/74.

Isto posto, a sentença merece reparo nesse capítulo, devendo o montante da indenização corresponder a 25% (vinte e cinco por cento) do teto estipulado pela Lei nº. 6.194/74.

DOS JUROS LEGAIS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA
.

A sentença combatida determinou a atualização monetária da indenização pelo INPC e juros legais em 1% (um por cento) ao mês, a contarem da citação. Em apelação, as seguradoras defendem que os juros de mora deverão incidir a partir da citação e a correção monetária a contar do ajuizamento da ação.

Com efeito, a incidência de correção monetária e juros de mora nas indenizações do seguro DPVAT é matéria já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, através das Súmulas nº. 426 e nº. 580. Confira-se:

Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. (Súmula n. 426/STJ)

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso(Súmula n. 580/STJ.)

No que diz respeito à correção monetária, o entendimento sumulado tornou-se vinculante através dos Recursos Repetitivos, com o Tema nº. 898 (REsp
1483620
/SC), que fixou a seguinte tese:
“
A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso
".

Como se vê, a decisão combatida merece reparo no que diz respeito à correção monetária, a qual deverá incidir a partir da ocorrência do evento danoso.

Em relação aos juros de mora, a sentença os fixou de acordo com o entendimento Sumulado pelo STJ, o que demanda a manutenção do julgado nesse aspecto.

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, reformando parcialmente a sentença, para reduzir o valor da indenização para 25% (vinte e cinco por cento) do teto previsto na Lei nº. 6.194/74 (
art.
3º
,
II, § 1º, II
da Lei nº
6.194
/74)
e a correção monetária incidirá a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº. 580 do STJ.

Por ter a parte recorrida decaído no mínimo, mantenho a condenação em custas e despesas processuais cargo das rés/apelantes, assim como em honorários advocatícios (parágrafo único do art. 86 do CPC).

É como voto.

JUIZ CONVOCADO

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

Belém, 03/10/2023